Tribunal: TJDFT
Processo: 0719663-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719663-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IAPONIRA CALDAS RODRIGUES AGRAVADO: 12 PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IAPONIRA CALDAS RODRIGUES contra a decisão da 7a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0703633-08.2020.8.07.0001, movido por 12 PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA - ME, rejeitou a impugnação à penhora (ID 94553900, origem). Nas razões (ID 26630264), narra tratar na origem de cumprimento de sentença objetivando o pagamento de quantia em dinheiro, no qual houve o bloqueio de R$ 1.509,83 (mil quinhentos e nove reais e oitenta e três centavos) na conta poupança da agravante, mantida no Banco do Brasil. Explana ter sacado R$ 1.400,00 (mil trezentos e quatrocentos reais) da conta do Banco Bradesco (na qual recebe proventos de aposentadoria) em 10/05/2021, e depositado o valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), em 11/05/2021, em sua conta do Banco do Brasil, conforme demonstram os extratos acostados aos autos. Alega recair a contrição sobre verba de natureza alimentar, pois decorre de reservas de economia dos proventos do INSS, e em poupança, logo, impenhoráveis, diante da proteção prevista nos incisos IV e X do artigo 833 do CPC. Assenta que a única movimentação realizada na poupança, durante todo mês consiste em um resgate de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais), fato este que não mitiga a intangibilidade legal, pois esporádico. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, busca a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão para a desconstituição da penhora. Sem preparo, pois a agravante litiga sob o pálio da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos presentes no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos, em juízo perfunctório, não vejo presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Malgrado o artigo 833, IV e X, do Código de Processo Civil disponha sobre a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria e dos valores encontrados em caderneta de poupança, até o limite legal, os extratos bancários juntados aos autos não evidenciam que a constrição impugnada recaiu sobre valores legalmente protegidos. Não obstante a agravante tenha sacado o valor referente ao provento do INSS recebido no mês de maio (R$1.400,00) de sua conta do Bradesco e depositado, no dia seguinte, R$1.300,00 em sua conta do Banco do Brasil (ID’s 93724109 e 93724111, origem), o extrato referente ao BB demonstra que a executada recebe transferências de terceiros – os quais não gozam da proteção legal. Assim, não há como concluir que a reserva formada na poupança provem exclusivamente de valores remanescentes de aposentadoria. Ademais, a despeito da impenhorabilidade conferida à poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, infere-se dos parcos documentos trazidos pela agravante que esta é utilizada como conta corrente, pois é possível identificar valores transferidos de uma para outra, desvirtuando sua finalidade. Destaca-se que as transferências da poupança para a conta corrente da agravante (nos valores de R$ 400,00 e R$120,00) não podem ser consideradas esporádicas, tendo em vista que há nos autos apenas um extrato de cada conta – corrente e poupança, obstando a devida aferição da real finalidade da poupança, ônus que competia à devedora. Dessa forma, não há como afirmar que a constrição recaiu sobre verba alimentar ou em poupança, inviabilizando o reconhecimento da alegada impenhorabilidade. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 23 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator